Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715135-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, contra a decisão monocrática de ID 16659583, que, em sede de agravo de instrumento, não conheceu do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, III, do CPC, tendo em vista que a decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não está no rol das decisões recorríveis pela via do agravo de instrumento. Em consulta ao andamento da ação originária a que se subjaz o presente recurso (autos no 0706281-87.2018.8.07.0014), verifica-se que foi sentenciada em 16/07/2020, tendo sido julgados improcedentes os pedidos. Portanto, em virtude do julgamento do mérito da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença de mérito na ação que o originou. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora